Tribunal: TJSP
Processo: 1002978-55.2024.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Responsabilidade civil – Ação ajuizada por concessionária de rodovia contra pessoas físicas, com pedido de reparação de danos materiais causados por colisão de veículo contra poste – Competência da Colenda Seção de Direito Privado – Inteligência do art. 5o da Resolução no 623/2013 – Precedentes jurisprudenciais – Apelação não conhecida.